Tribunal: TJDFT
Processo: 0728312-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. ATOS DE CONSTRIÇÃO DOS BENS DA EMPRESA FALIDA. COMPETÊNCIA UNIVERSAL DO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA.
1. O juízo da falência deve exercer o controle sobre os atos de alienação e de constrição patrimonial da falida, nos termos do artigo 76 da Lei no 11.101/2005.
2. Decretada a falência, fica estabelecida a competência universal e indivisível do juízo falimentar para o exercício do controle sobre os atos de constrição dos bens do falido, devendo o processo de execução prosseguir no juízo da falência.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.